Tribunal: TJSP
Processo: 1009034-65.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Negativa de contratação de empréstimo. Falta de provas inequívocas da efetiva pactuação pelo autor. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido. Recurso parcialmente provido.